Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. OMISSÃO VERIFICADA. VOTOS VENCIDOS QUANTO À QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA NO JULGAMENTO. OMISSÃO DOS VOTOS VENCIDOS QUANTO AO EXAME DO MÉRITO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 939 do Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente ao Processo Penal) e do art. 116, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar”.
2. Faz-se necessário que os eminentes desembargadores que não conheceram dos embargos infringentes e de nulidade, restando vencidos quanto à referida preliminar, manifestem-se acerca do mérito recursal, nos termos do art. 116, §2o, do RITJDFT e art. 939 do CPC.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e PROVIDOS. Omissão sanada.